Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-72.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), VICTOR MEJIA AGUIRRE - CPF: 502.688.481-49 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU ORECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
VICTOR MEJIA AGUIRRE

EMBARGADO(S):
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado pelo
VICTOR MEJIA AGUIRRE

em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
241344673,
que não conheceu do recurso interposto
, nos
termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição quanto à interpretação do artigo 346 do CPC. Sustenta, ainda, omissão, pois não houve menção ao pedido principal, que é a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, em razão da presença de juros excessivos no contrato.

Prossegue afirmando a existência de matéria de ordem pública e a incidência de juros abusivos e excessivos, que descaracterizam a mora e desconstituem o direito do autor de ingressar com a ação de busca e apreensão.

Dessa forma,
pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão
.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
246631676.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VICTOR MEJIA AGUIRRE

EMBARGADO(S):
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado pelo
VICTOR MEJIA AGUIRRE

em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
241344673, que não conheceu do recurso interposto, nos
termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE DISCUTEM A MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por VICTOR MEJIA AGUIRRE contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em ação de busca e apreensão proposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, consolida a posse plena e exclusiva do veículo em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na análise dos argumentos de apelação em face da revelação decretada, que impedem a apreciação de questões factuais não suscitadas em momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revelação corretamente decretada pela não apresentação de contestação em tempo hábil pelo apelante, sem comprovação de impedimento válido.

Inovação recursal: não é permitido discutir em grau de apelação matérias de ordem fática que deveriam ter sido tratadas na contestação, conforme o art. 346 do CPC.

Questões de direitos cognoscíveis de ofício não foram suscitadas pelo apelante, sendo vedada a apreciação de matérias excluídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A revelação impede a análise de questões fáticas não suscitadas em contestação, sendo vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de inovação."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 346 e art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante: TJMT, Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019; TJMT, Apelação Cível 1004679-47.2017.8.11.0002, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR MEJIA AGUIRRE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000418-72.2024.8.11.0041 ajuizada por
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou procedente a ação para consolidar de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do veículo.

O Apelante, inicialmente, pede o deferimento da assistência judiciária gratuita e, no mérito recursal, apresenta os seguintes argumentos de reforma:

Argumenta que não apresentou contrarrazões em tempo hábil por estar em tratamento de saúde;

Assevera que a inicial veio desacompanhada do contrato de Crédito Bancário, documento indispensável para o ajuizamento da ação;

Cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado;

Inexistência de mora.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada sentença atacada para julgar improcedente a demanda e a consequente restituição do veículo apreendido. (ID. 235348161)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID. 235348174 e pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: VICTOR MEJIA AGUIRRE

APELADO: OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR MEJIA AGUIRRE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000418-72.2024.8.11.0041 ajuizada por
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou procedente a ação para consolidar de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do veículo.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que a mora não havia sido constituída, que a petição inicial estava desacompanhada do contrato de crédito bancário e que os juros remuneratórios do contrato estavam acima da taxa média de mercado, tornando-os ilegais.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, face a comprovação da sua hipossuficiência.

Revisitando a sentença atacada, verifica-se que esta decretou corretamente à revelia do Requerido VICTOR MEJIA AGUIRRE, ora Apelante que, agora, busca a reforma da sentença.

O Apelante afirma que não apresentou contestação em tempo hábil por estar em tratamento de saúde à época, contudo, dos laudos médicos juntados na peça recursal, nenhum comprova que este estava impossibilitado de receber intimações, inclusive, a citação do Apelante se deu normalmente, conforme se verifica de Id. 235347198.

Ademais, assevera que a ação veio desacompanhada de documento essencial para o seu ajuizamento, qual seja, o contrato de Crédito Bancário, contudo, o contrato encontra-se juntado em Id. 235347177 anexo à inicial, portanto, argumento que não se aplica ao caso.

Os demais argumentos permeiam a situação fática discutida no mérito, como a possível exorbitância dos juros moratórios do contrato.

É importante destacar que a falta de contestação resulta apenas na aceitação dos fatos apresentados pelo autor como verdadeiros, conforme o artigo 346 do CPC. No entanto, isso não impede que o réu intervenha no processo em qualquer fase, aceitando-o no estado em que se encontra.

No caso em questão, o recorrente foi declarado revel durante o processo, o que significa que não pode transformar o recurso de apelação em uma peça de defesa que não foi apresentada no momento adequado. As razões do recurso deveriam ter sido abordadas na contestação.

Ressalta-se que o recurso só beneficiará o revel quando tratar de questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Em outras palavras, apenas questões essencialmente jurídicas podem ser discutidas em grau recursal, sendo vedado ao revel levantar assuntos que deveriam ter sido apresentados na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

No presente caso, observa-se que todo o apelo da ré trata de questões factuais, buscando discutir o exercício regular da posse, o que não é permitido em sede recursal. Isso ocorre porque o Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, tendo em vista que a insurgência do apelante se restringe à matéria fática, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.
Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019). (grifo nosso)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - N
o recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”

(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021). (grifo nosso)

CONCLUSÃO
.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto
,
nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
VICTOR MEJIA AGUIRRE.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024